Tribunal: STF
Processo: HC 97390
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUESTÕES NÃO 
   ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PELO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO 
   ADMITIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
   PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MAUS 
   ANTECEDENTES DO PACIENTE RECONHECIDOS PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO 
   TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE 
   CONHECIDA E DENEGADA NESSA EXTENSÃO.
I - Das questões suscitadas no 
   Superior Tribunal de Justiça, somente àquela relativa à aplicação da 
   causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
   11.343/2006, foi conhecida por aquela Corte. Todas as demais 
   (redução da pena pela delação premiada, inclusão do paciente em 
   programa de proteção à testemunha e a progressão de regime 
   prisional) não foram conhecidas por não terem sido debatidas pelo 
   Tribunal de origem.
II - Esse fato também impede que elas sejam 
   conhecidas por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em dupla 
   supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da 
   competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal. 
   Precedentes.
III - Para a concessão do benefício previsto no § 4º 
   do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, 
   de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
   integre organização criminosa.
IV - No presente caso, o Juízo de 
   primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição da pena, em 
   razão dos maus antecedentes do paciente, reconhecidos também pelo 
   Tribunal em sede de apelação. 
V - Embora o paciente não possa ser 
   considerado reincidente específico, em razão do decurso do prazo de 
   cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de 
   condenação anterior pelo mesmo crime caracteriza maus antecedentes e 
   demonstra a sua reprovável conduta social, o que impede a aplicação 
   da referida causa especial de diminuição da pena. Precedentes.
VI -
   Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado nessa extensão.